Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-61.2023.8.11.0022
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001550-61.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), E. G. B. O. - CPF: 086.757.181-01 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), E. G. B. O. - CPF: 086.757.181-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA REZENDE BUENO - CPF: 050.534.301-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE INFANTOJUVENIL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS. BAIXA COMPLEXIDADE. ATRIBUIÇÃO PREFERENCIAL AO MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista, com grave seletividade alimentar, objetivando o fornecimento contínuo de suplementos nutricionais prescritos por profissional de saúde.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade pelo fornecimento de suplementos alimentares não classificados como de alto custo, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde, e se caberia ao Município de Pedra Preta arcar com a obrigação imposta, de forma prioritária ou residual.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde configura obrigação solidária entre os entes federativos, mas, nos termos do Tema 793/STF, admite-se a definição judicial da responsabilidade principal, segundo os critérios de descentralização e complexidade do serviço no âmbito do SUS.

4. Tratando-se de suplementos nutricionais de baixa complexidade, como Leite Ninho® e Fortine®, é cabível a responsabilização prioritária do Município, conforme jurisprudência dominante e princípios constitucionais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade pelo fornecimento de suplementos alimentares de baixa complexidade, no âmbito do SUS, incide prioritariamente sobre o município de residência do beneficiário, à luz do princípio da descentralização e do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 24, XII, 30, VII, 196, 198 e 227; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED/SE (Tema 793); STF, RE 195192/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 2a Turma; TJMT, Ap. Cív. no 1016489-72.2024.8.11.0002, Rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Pedra Preta em face da sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qual foi deferida a pretensão de fornecimento de insumos alimentares ao menor E. G. B. O.

Na origem, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta, de forma solidária, a fornecerem ao autor o nutriente Leite Ninho 800g (quatro latas por mês) e o suplemento alimentar Fortine 800g (uma lata por mês), enquanto perdurar o tratamento, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores.

Em suas razões recursais, o Município de Pedra Preta sustenta, em síntese, que embora haja solidariedade formal entre os entes federados na prestação do direito à saúde, o insumo solicitado se enquadra na atenção de média ou alta complexidade, cuja responsabilidade recairia prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso, segundo as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS). Defende, ainda, a observância do princípio da justa repartição de encargos federativos, com fundamento no art. 198 da Constituição Federal, na Portaria MS no 37/2019, nos Enunciados 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para afastar sua condenação, com redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, para que lhe seja atribuída responsabilidade residual.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 237962199) e do Estado de Mato Grosso pelo redirecionamento da obrigação primariamente ao Município apelante (id. 288193355).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (id. 252152687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, E. G. B. O., então com 6 (seis) anos de idade e diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID 10 F 84) e grave seletividade alimentar, representado por sua genitora, ingressou com ação de obrigação fazer em face do Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta, objetivando o fornecimento dos suplementos alimentares Leite Ninho® 800g, na quantidade de 4 (quatro) latas por mês, e Fortine® 800g, na quantidade de 1 (uma) lata por mês, conforme prescrição médica (Id. 249478173).

O magistrado singular julgou procedente a demanda, nos termos da parte dispositiva abaixo extraída:

“[...] Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência concedida, determinando a obrigação de fazer ao
Estado de Mato Grosso
e ao
Município de Pedra Preta-MT
, solidariamente, a fornecerem imediatamente, o nutriente Leite Ninho 800G (04 latas por mês) e o Suplemento Alimentar Fortine 800G (01 lata por mês), conforme orientação médica, ao requerente
Erick Gustavo Bueno de Oliveira
, enquanto perdurar o tratamento, devendo ser comprovado o fornecimento nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.”

O Município apelante, contudo, pugna que
“o pedido do autor seja julgado improcedente em face do Município de Pedra Preta, direcionando o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Groso, em observância ao Tema 793/STF”
(id. 237962195 – pág. 9).

Com efeito, o direito à saúde constitui direito fundamental social, previsto no art. 6o da Constituição Federal, e adquire contornos ainda mais protetivos quando se trata de crianças e adolescentes. A Carta Magna estabelece, em seu art. 227, caput, que crianças e adolescentes gozam de absoluta prioridade no atendimento de suas necessidades básicas, incluindo o direito à saúde,
in verbis
:

“
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”

Nesse contexto, o princípio da proteção integral, consagrado constitucionalmente e regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), impõe ao Poder Público o dever de garantir, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, notadamente quando se tratar de questões relacionadas à saúde e ao desenvolvimento.

O art. 196 da Constituição Federal estabelece a saúde como
“direito de todos e dever do Estado”
, devendo ser assegurada
“mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.”

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a obrigatoriedade estatal de fornecimento de tratamentos e medicamentos essenciais, especialmente quando envolvidas crianças e adolescentes:

“[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...].”

(STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

A Constituição Federal estabelece competência comum entre todos os entes federativos para cuidar da saúde pública (art. 23, II, CF), bem como competência concorrente para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, CF). Tal sistemática configura responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios no tocante à prestação de serviços públicos de saúde.

Quanto à alegação do Município de que a responsabilidade pelo fornecimento caberia exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, o art. 196 da Constituição Federal estabelece que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde."
Este dispositivo atribui aos entes federativos responsabilidade solidária, não cabendo alegação de exclusividade por qualquer deles.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica nesse sentido:
“[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]”
(STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Contudo, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178 ED/SE em sede de repercussão geral (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, embora seja solidária a responsabilidade dos entes federativos, cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme os princípios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde. Caso um ente suporte integralmente o ônus financeiro da medida, deve ser garantido o ressarcimento pelo ente originalmente responsável.

O Estado de Mato Grosso, por intermédio da Lei no 10.928, de 12 de agosto de 2019, regulamentou o fornecimento de suplemento alimentar à lactentes intolerantes à lactose ou alérgicas às proteínas do leite de vaca, senão vejamos:

Lei no 10.928, de 12 de agosto de 2019.

Determina a distribuição gratuita de leite com fórmulas infantis especiais para crianças lactentes, nas condições que especifica.

[...]

Art. 1o É obrigatória a distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pela rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso. [...].

Verifica-se, contudo, que esta não é hipótese dos autos, na medida que a obrigação de fazer consiste no fornecimento de Leite Ninho 800 g e o suplemento alimentar Fortine 800 g, não configurados como suplementos alimentares de alto custo.

Nesse sentido, cita-se:

“[...] 6. Tema 793 do STF confirma a
responsabilidade
solidária, com observância à repartição de competências, sendo o
município
o primeiro responsável nas hipóteses de
baixa

complexidade
.
7. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O fornecimento de insumos médicos e suplementos alimentares relacionados a tratamento de
baixa
ou média
complexidade
deve ser custeado prioritariamente pelo
município
, observando-se a repartição de competências previstas na Constituição Federal e no Tema 793 do STF.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 30, VII, 196 e 198.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1003188-57.2022.8.11.0025, Rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 15.04.2024.”

(N.U 1016489-72.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e redireciono o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Município de Pedra Preta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025